Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-23.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000687-23.2019.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DE JESUS BISPO Advogado(s): MOACIR FERREIRA DO NASCIMENTO, CRISTINE EMILY SANTOS NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de crédito trabalhista ajuizada em face de ente municipal, ao fundamento de ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de ausência de dialeticidade; (ii) saber se a revelia da Fazenda Pública conduz à presunção de veracidade das alegações autorais e se houve comprovação suficiente da prestação de serviços apta a ensejar o reconhecimento dos créditos trabalhistas pleiteados. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. A revelia não produz efeitos automáticos quando a lide envolve direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II e IV, do CPC, não se aplicando à Fazenda Pública a presunção de veracidade das alegações iniciais. 5. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quanto à existência do vínculo, período laborado, jornada e remuneração. 6. A juntada isolada de cheques não comprova, por si só, a prestação de serviços nem os demais requisitos para reconhecimento de diferenças salariais, horas extras, FGTS, férias, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade ou indenização substitutiva do seguro-desemprego. 7. Ausente prova mínima da relação de trabalho e dos direitos postulados, impõe-se a manutenção da improcedência. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A revelia da Fazenda Pública não enseja, automaticamente, a presunção de veracidade das alegações iniciais quando a controvérsia envolver direitos indisponíveis. 2. Incumbe ao autor comprovar minimamente a prestação de serviços e os fatos constitutivos do direito alegado, não sendo suficiente a juntada de documentos isolados desacompanhados de outros elementos probatórios.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 345, II e IV; 373, I; 487, I; 1.010, II; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 957.821, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000687-23.2019.8.05.0109, tendo como Apelante José de Jesus Bispo e Apelado Município de Irará, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator